Tribunal: TJDFT
Processo: 0746514-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. RE No 1.101.937. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 1075. REQUISITOS.
1. Na presente hipótese, o credor pretende que seja determinado o prosseguimento da liquidação individual de sentença ao argumento de que o presente caso não está devidamente enquadrado nas situações indicadas na decisão proferida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal.
2. Nos autos do Recurso Extraordinário no 1.101.937, o Excelso Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão do curso dos processos que tratem da constitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/1985, segundo os quais a sentença proferida nos autos do processo originado por ação civil pública fará coisa julgada erga omnes. 2.1. O Eminente Ministro Relator, em sede de Embargos de Declaração no aludido recurso extraordinário, esclareceu que nos casos dos processos em que a referida questão não tenha sido invocada, ou sobre a qual já existisse decisão submetida a preclusão, não deveria haver suspensão.
3. No caso em exame a questão referente aos efeitos da sentença proferida pelo Juízo 3a Vara Federal de Brasília-DF nos autos da ação civil pública no 94.00.08514-1, foi articulada pela devedora em sua impugnação à liquidação individual de sentença. Além disso, inexiste preclusão a respeito da matéria, volvida nos autos do processo de origem.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.